Tribunal: TJBA
Processo: 8042920-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042920-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA MARIA MEDEIROS KRAUT

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO, ELEILTON SANTOS VIEIRA DA SILVA

APELADO: ALDEIOTTA EMPREENDIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. VALIDADE DA CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO ASSINADA POR TERCEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DO ARTIGO 248, § 4º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DA AUTORA. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA PROPOSITURA DO INCIDENTE INICIADO EM 2018. INCIDENTE INSTAURADO EM 2024. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Eliana Maria Medeiros Kraut contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador que rejeitou, por intempestividade, incidente de falsidade documental suscitado nos autos nº 8042920-92.2024.8.05.0001, em que figura como parte adversa Aldeiotta Empreendimentos S/A. A apelante sustenta a nulidade da citação, realizada por meio de recebimento de correspondência por terceiro não identificado, e, consequentemente, defende a tempestividade do incidente de falsidade, bem como a necessidade de retorno dos autos à origem para realização de prova pericial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada em condomínio edilício, mediante recebimento da correspondência por terceiro, é válida; (ii) estabelecer se o incidente de falsidade documental foi tempestivamente suscitado.

III. Razões de decidir

1. A citação realizada em condomínio edilício, mediante entrega da correspondência a funcionário da portaria, é válida, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, sendo prescindível a assinatura pessoal da citanda no aviso de recebimento.

2. A mera alegação de desconhecimento do signatário do AR é insuficiente para afastar a validade da citação, especialmente quando não demonstrado que o endereço não corresponde à residência da apelante ou que o recebedor não seja funcionário da portaria.

3. O prazo para suscitar o incidente de falsidade documental é de 15 dias, contados da intimação da juntada do documento aos autos, conforme art. 430 do CPC.

4. No caso, a citação válida ocorreu em 29/05/2018 e o documento impugnado foi juntado aos autos em 30/05/2018, tendo sido homologado por sentença publicada em 07/06/2018, o que impunha a propositura do incidente em 15 (quinze) dias, a partir da publicação.

5. A suscitação do incidente somente em 02/04/2024 revela sua manifesta intempestividade, sendo correta sua rejeição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A citação realizada em condomínio edilício mediante entrega da correspondência a funcionário da portaria é válida, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC.

2. A alegação genérica de desconhecimento do signatário do aviso de recebimento não é suficiente para infirmar a validade da citação.

3. O prazo para suscitar incidente de falsidade documental é de 15 dias, contados da intimação da juntada do documento aos autos, sendo intempestiva a suscitação após esse prazo.

4. A intempestividade do incidente de falsidade documental impede a análise de seu mérito.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 248, § 4º, e 430.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1840466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 16.06.2020; TJPR, Apelação Cível nº 0005090-27.2023.8.16.0045, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16ª Câmara Cível, j. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042920-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIANA MARIA MEDEIROS KRAUT e como apelada ALDEIOTTA EMPREENDIMENTOS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03